Tribunal: TJSP
Processo: 1006851-22.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – INADIMPLEMENTO – A distribuidora tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecer o serviço essencial, após a comunicação do adimplemento – Inteligência do art. 176 da Resolução 414 da ANEEL – Autora comprovou o pagamento das faturas em aberto e na mesma data a comunicação à

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – INADIMPLEMENTO – A distribuidora tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecer o serviço essencial, após a comunicação do adimplemento – Inteligência do art. 176 da Resolução 414 da ANEEL – Autora comprovou o pagamento das faturas em aberto e na mesma data a comunicação à ré, conforme números de protocolos informados nos autos – Alegação genérica da ré de que restabeleceu o serviço dentro do prazo legal – Não cabimento – Ônus da prova de demonstrar a data da religação do serviço é da ré – Verossimilhança das alegações da autora e hipossuficiência técnica que autorizam a inversão do ônus da prova – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Apelada permaneceu sem o serviço essencial durante sete dias – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – Circunstância fática que supera o mero aborrecimento e permite a ofensa indenizável – Indenização arbitrada em R$4.000,00 – MANUTENÇÃO – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária fixada em 15% do valor da condenação – Pleito de redução – Não cabimento – Aplicação do disposto nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC – "Quantum" que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012918
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006851-22.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é apelada JANAINA DA
SILVA BUENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006851-22.2020.8.26.0007 -Voto no 30651 - urp
2
Voto no 30651
Apelação no 1006851-22.2020.8.26.0007
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Janaina da Silva Bueno
Juíza 1a Inst.: Dra. Sueli Juarez Alonso
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO
MORAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

INTERRUPÇÃO INADIMPLEMENTO A distribuidora tem o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecer o serviço
essencial, após a comunicação do adimplemento Inteligência do
art. 176 da Resolução 414 da ANEEL
Autora comprovou o
pagamento das faturas em aberto e na mesma data a comunicação à
ré, conforme números de protocolos informados nos autos

Alegação genérica da ré de que restabeleceu o serviço dentro do
prazo legal Não cabimento Ônus da prova de demonstrar a data
da religação do serviço é da ré Verossimilhança das alegações da
autora e hipossuficiência técnica que autorizam a inversão do ônus
da prova
Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC
Apelada
permaneceu sem o serviço essencial durante sete dias DANOS
MORAIS CARACTERIZADOS Circunstância fática que supera o
mero aborrecimento e permite a ofensa indenizável Indenização
arbitrada em R$4.000,00 MANUTENÇÃO Montante que deve
se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole
pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou
escorchantes
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Verba
honorária fixada em 15% do valor da condenação
Pleito de
redução Não cabimento Aplicação do disposto nos incisos I a IV
do §2o do art. 85 do CPC “Quantum” que atende aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A contra
a respeitável sentença de fls. 154/159 que, nos autos da ação de indenização a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006851-22.2020.8.26.0007 -Voto no 30651 - urp
3
título de danos morais movida por JANAINA DA SILVA BUENO, julgou
procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora o montante de
R$.4.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da prolação da sentença até o efetivo pagamento, além das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Irresignada, apela a ré (fls. 167/174), sustentando,
em síntese, que a energia elétrica da residência da autora foi restabelecida dentro
de 24 (vinte e quatro) horas, conforme se verifica pelas telas de seu sistema.
Alega que há previsão legal para a suspensão do fornecimento de energia elétrica
em caso de inadimplemento do usuário. Assevera que a continuidade do serviço
essencial depende da contraprestação pelo serviço prestado. Aduz que não
cometeu ato ilícito; agiu no exercício regular de seu direito e que os danos morais
só estão caracterizados quando há ofensa aos direitos da personalidade, o que
não ocorreu na espécie. Afirma que a verba honorária advocatícia foi arbitrada em
patamar exorbitante, tendo em vista a baixa complexidade da causa.

Pugna pelo provimento recursal para que o pedido
seja julgado improcedente, subsidiariamente, seja reduzido o “quantum”
indenizatório e a verba honorária advocatícia.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 182/187), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta dos autos, a autora atrasou os
pagamentos das faturas de consumo de energia elétrica, no entanto, no dia
17/10/2019 quitou-as e comunicou à requerida do adimplemento, contudo, a ré só
veio a restabelecer o serviço no dia 24/10/2019.
Pleiteou a procedência do pedido inicial, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006851-22.2020.8.26.0007 -Voto no 30651 - urp
4
dos prejuízos morais experimentados.
O MM. Juiz sentenciante julgou procedente o
pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
A respeitável sentença merece ser confirmada
por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Dispõe o artigo 176 da resolução 414 da ANEEL:
“Art.
176.
A
distribuidora
deve
restabelecer
o
fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:
I.
24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade
consumidora localizada em área urbana;
(...)
§ 2o. A contagem do prazo para a efetivação da religação
deve ser:
I para religação normal:
a) a partir da comunicação de pagamento pelo
consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos
débitos no momento da religação; ou ...”
Ao que se vê, a ANEEL previu o prazo de 24 (vinte
e quatro) horas para a concessionária restabelecer o fornecimento de energia
elétrica a partir da comunicação do adimplemento.
No caso, a autora anexou os comprovantes de
pagamentos das faturas em aberto (cf. fls. 13/14) pelos quais se pôde verificar que
a quitação ocorreu em 17/10/2019 e, na petição inicial, a consumidora informou
que entrou em contato com a ré para religação do serviço desde esta data,
conforme os números de protocolos informados nos autos (fl. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006851-22.2020.8.26.0007 -Voto no 30651 - urp
5
Por sua vez, a ré alegou genericamente que o
serviço foi restabelecido dentro do prazo legal, conforme se verifica pela tela de
seu sistema.
Contudo, a tela do sistema administrativo da
empresa ré é prova unilateral e nada esclarece quanto às circunstâncias
envolvidas na contratação, sem afastar a possibilidade de equívoco nos
lançamentos feitos no sistema informatizado.
Assim, as imagens de informações constantes do
cadastro de clientes (fls. 52/53), isoladas de quaisquer outros elementos de prova
que corroborem sua fidedignidade, carecem de força probante para demonstrar
que o serviço foi regularizado na data constante no sistema.
Ademais, tratando-se de relação de consumo
cabível a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de
Defesa do Consumidor, haja vista a verossimilhança das alegações da autora e
sua hipossuficiência técnica.
Logo, caberia à ré demonstrar que restabeleceu o
serviço de fornecimento de energia elétrica dentro do prazo legal, após a
comunicação do adimplemento pela autora, mas assim não fez.
A respeito da necessidade de comprovação do
dano moral, importante notar que a sua caracterização decorre da própria conduta
lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio.
É esse o posicionamento do próprio Superior
Tribunal de Justiça: em se tratando de dano moral, “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (grifei) (STJ, Informativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006851-22.2020.8.26.0007 -Voto no 30651 - urp
6
Jurisprudência n. 404, período de 24 a 28 de agosto de 2009).
Na hipótese dos autos, em razão da falha na
prestação de serviços da concessionária ré, a autora permaneceu sem o serviço
essencial durante sete dias.
A abusividade e arbitrariedade da condição
imposta à consumidora extrapola a dimensão do mero contratempo ou
aborrecimento, impondo à autora uma condição de completa dependência,
impotência e submissão em relação às providências negligentemente conduzidas
pela ré. Tal arbitrariedade é claramente lesiva à dignidade da autora e merece
reprimenda.
Bem caracterizada a ofensa indenizável, a sua
quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória.
A verba indenizatória deve se revestir de caráter
punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da natureza
pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados semelhantes;
nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da parte ofendida.
Na hipótese dos autos, a sentença arbitrou os
danos morais em R$4.000,00.
Anote-se que, frente à ausência de critérios legais
para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano moral, atenta-
se para os meios supletivos em suprimento da lacuna, especialmente para os
princípios gerais de direito, costumes e equidade.
Sendo assim, considerando as circunstâncias
acima narradas, o valor indenizatório pelos danos morais suportados merece ser
mantido nos termos arbitrados pela sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006851-22.2020.8.26.0007 -Voto no 30651 - urp
7
O valor ora arbitrado está em conformidade com
precedentes já julgados por esta Corte e atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se
consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas dos
envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a função
pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do dano, o
desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas evitando, de
outro lado, o recebimento de quantia denotadora de enriquecimento sem causa à
parte lesada.
No concernente à redução da verba honorária
advocatícia, também não assiste razão à apelante.
A fixação dos honorários advocatícios decorre do
princípio da causalidade e visa remunerar o tempo e desgaste para o cumprimento
da obrigação, o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo advogado,
considerando a natureza, complexidade e importância da causa, nos termos dos
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85 do CPC.
Dispõe o §2o do artigo 85 que “os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa”.
O critério dos limites percentuais, estabelecido no
referido §2o, é expressamente admitido por lei e, sendo assim, deve-se presumir
sua legitimidade, bem como a razoabilidade e proporcionalidade do arbitramento
por meio dele realizado.
No
caso,
levando-se
em
consideração
a
complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, entendo que a verba honorária advocatícia fixada em 15% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006851-22.2020.8.26.0007 -Voto no 30651 - urp
8
valor da condenação atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e
deve ser mantida.
Por fim, tendo em vista que se trata de recurso
interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, cabível a
fixação dos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015
(Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Assim, inicialmente arbitrado em 15% do valor da
condenação, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre a mesma
base, em consideração ao trabalho adicional do patrono da autora em grau
recursal.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator